Tribunal: TJMT
Processo: 1021242-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021242-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), ESPOLIO ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (EMBARGANTE), FABRICIO COIMBRA CHESCO - CPF: 022.915.519-73 (ADVOGADO), ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 158.595.179-04 (EMBARGADO), DANIELLY LOHANA DE OLIVEIRA ALCANTARA CORREA - CPF: 052.219.711-60 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Adolfo Herberts e Leocácia Bender Herberts, reconhecendo erro material no cálculo da execução, mas afastando excesso de execução e a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão no acórdão recorrido quanto: (i) à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado; e (ii) às consequências processuais do reconhecimento do erro material no cálculo da execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente o erro material, reconhecendo que a incidência de juros sobre obrigação de entrega de coisa (sacas de soja) era irregular, determinando sua conversão em valor pecuniário antes da incidência de juros, conforme o art. 407 do Código Civil.

4. A necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado foi afastada, por ausência de evidências concretas de valorização significativa do bem, sendo suficiente a atualização monetária do valor anteriormente apurado.
5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, não havendo vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento de erro material em cálculo de execução não caracteriza excesso de execução. A reavaliação de bem penhorado depende de evidências concretas de variação significativa no valor do imóvel, não bastando mera alegação de valorização pelo decurso do tempo."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargante e Leocácia Bender Herberts.

Alega que o acordão reconheceu a existência de um erro nos valores executados, mas, deixou de analisar adequadamente as consequências processuais advindas da evidente litigiosidade envolvendo a questão.

Defende que “
o reconhecimento da litigiosidade em torno do erro de cálculo reforça a necessidade de uma decisão judicial específica para delimitar os valores efetivamente devidos e assegurar que o cumprimento de sentença respeite os limites estabelecidos no título executivo. Nesse sentido, a correção dos cálculos não pode ser tratada como uma questão acessória ou simplória, uma vez que envolve diretamente o equilíbrio entre os direitos das partes e a garantia da legalidade da execução.”.

Sob outro aspecto alega que o acordão é obscuro quanto a necessidade de nova avaliação; que o princípio da
menor onerosidade impõe que a execução seja conduzida de forma proporcional e equilibrada, resguardando os direitos do credor, mas sem impor ao devedor encargos ou prejuízos desnecessários.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento; requer a condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargante e Leocácia Bender Herberts.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA PENHORA E AVALIAÇÃO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Adolfo Herberts e Leocádia Bender Herberts contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, deferiu adjudicação de imóvel e imputou multa por litigância de má-fé aos executados.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) a validade dos atos processuais em razão de suposta ausência de intimação dos executados; (iii) o questionamento da penhora e avaliação do imóvel; (iv) a suposta presença de erro de cálculo na execução, particularmente pela aplicação de juros e multa sobre sacas de soja; e (v) a exclusão da litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida possui fundamentação suficiente, indicando que a exceção de pré-executividade foi rejeitada por não apresentar matéria de ordem pública ou prescindir de dilação probatória.

4. A alegada nulidade por falta de intimação foi mitigada pela decretação, em 2022, da nulidade dos atos processuais após 2016, com a reabertura de prazo para manifestação dos executados. O comparecimento espontâneo do advogado aos autos, em 2021, supriu a ausência de intimação da penhora e avaliação.

5. A alegação de excesso de execução, na verdade se trata de erro material na aplicação de juros sobre prestação em sacas de soja, ou seja, erro procedente apenas quanto à forma de cálculo. O artigo 407 do Código Civil impõe a conversão de prestações não pecuniárias para incidência de juros de mora sobre o valor pecuniário.

6. O pedido de nova avaliação do imóvel penhorado é descabido, cabendo apenas a atualização monetária do valor apurado anteriormente, conforme a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente provido, para afastar a litigância de má-fé e determinar a retificação do cálculo, com conversão da obrigação de entrega de soja em valor pecuniário antes da incidência de juros.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade é inadequada para alegação de excesso de execução que dependa de dilação probatória; deve haver a conversão de prestação não pecuniária em dinheiro para a incidência de juros de mora, conforme o art. 407 do Código Civil."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há no acordão qualquer vício a ser sanado.

Sobre as duas invocadas pelos Embargantes, consequência do “excesso” e nova avaliação, o acordão expressamente e de forma clara se manifestou; vejamos:

Quanto ao alegado “excesso”:

“
No caso, conforme observada na petição de execução (id. 57888001, fls. 16) que o agravado fez incidir juros moratórios em sacas de sojas, o que não é permitido em lei e nem previsto no acordo.

Vejamos:

Segundo o artigo 407 do CC,
“Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.”.
A intepretação que se faz é que, os juros moratórios, sobre prestações de outra natureza que não pecuniária, somente poderá se dar depois de convertido os valores correspondentes à soja em dinheiro.

Assim, no cálculo deve-se primeiramente converter a prestação não pecuniária em dinheiro, para assim incidir juros de mora sobre o valor pecuniário, a partir do inadimplemento, e não sobre a soja,

Mutatis Mutandis,
a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SACAS DE SOJA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA – INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE AS SACAS DE SOJA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR SOBRE ESPÉCIE, DE ACORDO COM A REDAÇÃO DO ART. 407, DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DE VALORES, PARA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE O DÉBITO – PRECEDENTE DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO ESCORREITA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE ( CPC, ART. 85, § 8º)– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0023416-44.2021.8.16.0000 - Goioerê - Rel.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI - J. 16.08.2021)”

Já quanto a multa o acordo previa sua incidência em caso de descumprimento.

Em que pese o erro de cálculo parece claro que o excesso verificado, em sua maior parte, resultou de um erro de cálculo equiparável a erro material, corrigível com extrema facilidade, inclusive a qualquer tempo, o que não pode ser equiparado à situação do credor que pede mais do que o direito resultante do título exequendo.

Ademais, é certo que já houve outra exceção de pré-executividade apresentada e não foi alegada qualquer vício nos cálculos, o que por si só já seria razão para o não conhecimento; portanto, reconheço a situação como erro material e não como excesso de execução.

Mutatis mutandis,
para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. POSSIBILIDADE. 1. O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado. 2. Em se tratando de hipótese de erro material, não há óbice à apreciação das alegações da parte exequente, ainda que o processo de conhecimento já tenha transitado em julgado. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 00544541820208090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)” (destaquei)

E ainda restou explicado no acordão: “
Mantenho a sucumbência conforme fixada na decisão, tendo em vista que não restou reconhecido o excesso à execução, mas, sim erro material, passível de reconhecimento a qualquer momento, bem como, porque a determinação de incidência de correção monetária se deu de ofício.

Ou seja, o alegado “excesso” foi reconhecido como erro material, inclusive não alegado na primeira oportunidade.

Já com relação a avaliação:

“Seguindo, defende a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, posto que não considerou a capacidade produtiva das terras, apresentando valor muito inferior, além de ter sido realizada há mais de quatro anos, sendo inquestionável a necessidade de uma nova avaliação.

Registro que a reavaliação do imóvel apenas retardaria indefinidamente a satisfação do crédito do agravante e só se justificariam mediante fornecimento de evidências concretas de que houve valorização ou depreciação relevante no valor do imóvel, não mera especulação de valorização pelo decurso do prazo, já que, conforme já fundamentado acima, a impugnação a avaliação, deveria se dar no primeiro momento no qual compareceu nos autos.

No caso, basta que proceda a correção monetária do valor encontrado pelo Oficial de Justiça até a adjudicação pelo credor, procedimento que está em conformidade com a orientação do STJ sobre o tema: STJ - REsp: 20113 SP.”.

Não houve demonstração concreta de valorização considerável, apenas alegações aliadas a impugnação a avaliação, deveria se dar no primeiro momento no qual compareceu nos autos.

Nesse contexto, é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Deixo, por ora de aplicar multa, tendo em vista que não identifico que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer, contudo, fica advertida quanto à possibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025